Tribunal: TJMT
Processo: 0002130-52.2015.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002130-52.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANE LUZIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 041.076.231-81 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – PRETENSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO CONCLUSIVO E RATIFICADO POR PERÍCIA JUDICIAL - CAPACIDADE PARA O LABOR – COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar no benefício de auxílio-doença acidentária, tampouco a sua conversão em aposentadoria por invalidez, estando conclusivo o laudo pela capacidade laboral do segurado, sobretudo quando confirmado por perícia judicial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Juliane Luzia de Oliveira Silva
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido posto na Ação Previdenciária que objetivava a concessão de Auxílio Doença e Conversão para Aposentadoria Por Invalidez.

A apelante alega que, inobstante o laudo pericial tenha concluído pela sua capacidade laboral, o atestado médico do profissional que acompanha seu tratamento foi pela sua incapacidade para o trabalho. Por isto, diante desta situação conflitante, argumenta que deve prevalecer a opinião do médico que tem conhecimento do seu histórico de tratamento.

Ressalta que o julgador não deve ficar adstrito ao laudo pericial e deve tirar suas conclusões pelo conjunto probante e, no caso, o juiz se ateve apenas ao laudo pericial.

Assim, ratificando os termos da inicial, sobretudo da alegada necessidade do auxílio e conversão em aposentadoria, pede seja provido o recurso, para julgar procedente os pedidos.

O apelado deixou o prazo transcorrer sem apresentar as contrarrazões (Id n. 243652293 – fl. 36).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 243652293 – fl. 45).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante, na origem, propôs ação previdenciária em face do INSS, alegando que, em 10.2.2014 sofreu acidente de trabalho, resultando em Dorsalgia e dor na Coluna Torácica. Disse que tais doenças a impedem de exercer qualquer atividade laborativa, necessitando, dessa forma, da concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, com sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

O Juiz, após ter recebido o laudo pericial, verificando estar conflitante com os exames juntados, determinou a realização de perícia judicial, que confirmou, de forma objetiva, que a segurada não estaria incapacitada para o trabalho. Por isto, foi indeferido o pedido.

Verifica-se, pois, que, diferente do alegado pela apelante, o Juiz não sobrepôs o laudo pericial aos atestados e exames do médico que acompanhou seu tratamento, mas os submeteu à perícia judicial, que o embasou na decisão de indeferimento.

Não há, pois, que se discutir a prova objetiva e reafirmada, pela capacidade laboral da apelante.

Com efeito, a concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, 1 c/c os arts. 42 e 59, da Lei n. 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social.

A respeito da aposentadoria por invalidez há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que será concedida a aposentadoria por invalidez "
quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento
”
(REsp 1586494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

No caso, o laudo pericial foi conclusivo ao atestar que a apelante não está incapacitada para o labor.

Por sua vez, o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, que trata sobre a concessão do auxílio-acidente, prevê que o mesmo equivale a uma indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

A propósito esta Câmara tem entendido que:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AUXÍLIO-ACIDENTE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — RECEBIMENTO — ARTIGO 86, CABEÇA, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO DA LEI Nº 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 — CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.
Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa
.

Para fins de correção monetária e cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009. Recurso não provido. Sentença retificada em parte
.”(Apelação / Remessa Necessária 163345/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

(destaquei)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA – PRETENDIDA A CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DE PARCIAL INCAPACIDADE LABORATIVA – REALIZAÇÃO DE LAUDO COMPLEMENTAR INDEFERIDO – IRRELEVÂNCIA – PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em aposentadoria por invalidez quando constatada pelo laudo pericial a incapacidade parcial da segurado.
Cabe ao Magistrado, no uso do seu poder instrutório, deferir ou não, a realização de perícia complementar, de acordo com a necessidade, para formação do seu convencimento.”
(Ap, 53886/2014, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/02/2015, Data da publicação no DJE 11/02/2015)

Assim, por não preenchidos os requisitos legais, não faz jusao apelante ao benefício pleiteado, motivo pelo qual deve a sentença ser confirmada.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024